Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704560-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JIRLAIDE DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, EMERSON OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO.DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADOS. 1 “A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526. 2.“A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. (...) 3. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) não é responsável pelo dano causado a terceiro que, antes da implementação do sistema de identificação biométrica, foi vitimado por impostor que se identificou com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ideologicamente falsa, renovada em Clínica Médica regularmente credenciada, e, posteriormente, transferiu para o nome falso constante da CNH veículo apropriado indevidamente de locadora que, apesar da ocorrência policial, não providenciou a inclusão da restrição administrativa de roubo e furto (e também de apropriação indébita) na Base Nacional a partir do registro da Ocorrência Policial no 1.491/17, do Posto Policial do Aeroporto de Brasília, onde constou o crime de apropriação indébita. 4. Descoberto que a CNH emitida pelo DETRAN-RS (Rio Grande do Sul) foi, fraudulentamente, transferida para o Distrito Federal, o DETRAN-DF tomou, imediatamente, a providência cabível de cancelá-la. 5. A transferência, para a vítima, desse veículo, que estava livre e desembaraçado, sem notícia de que tenha, sequer, sido mudada sua placa de batismo, a do primeiro emplacamento, com fraude descoberta apenas quando a autora o revendeu, rompe o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, conforme costa, literalmente, do precedente do STF: RE 841526. 6. Recurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, e 43, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não possuía qualquer ciência sobre a existência de bloqueio judicial quando entregou o veículo à concessionária, tendo sido vítima de ato fraudulento. Afirma que a responsabilidade pelo bloqueio é do Detran por ter sido negligente no que se refere à transferência irregular do veículo com base em ato falso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Por fim, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID 37749183). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que "É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à responsabilidade do DETRAN, afirmando que “O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) não é responsável pelo dano causado a terceiro que, antes da implementação do sistema de identificação biométrica, foi vitimado por impostor que se identificou com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ideologicamente falsa, renovada em Clínica Médica regularmente credenciada, e, posteriormente, transferiu para o nome falso constante da CNH veículo apropriado indevidamente de locadora que, apesar da ocorrência policial, não providenciou a inclusão da restrição administrativa de roubo e furto (e também de apropriação indébita) na Base Nacional a partir do registro da Ocorrência Policial no 1.491/17, do Posto Policial do Aeroporto de Brasília, onde constou o crime de apropriação indébita” (ID 36838688). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID 37749183). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025